Tribunal: TJMT
Processo: 0005622-87.2019.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0005622-87.2019.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE (S): MARAIZA JUCIMAR FERNANDES DA SILVA
APELADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos,
Apelação Criminal interposta por MARAIZA JUCIMAR FERNANDES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 561994), que a condenou por tráfico de drogas interestadual a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33 c/c art. 40, V, ambos da Lei no 11.343/2006 (fls. 188/200).
A apelante sustenta que: 1) a natureza e a quantidade da droga apreendida não seriam suficientes para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado; 2) “a fundamentação utilizada pela juíza de piso, não detém motivação idônea capaz de impor regime mais severo que a pena aplicada em concreto”.
Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas e estabelecido regime semiaberto ou aberto.
Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (fls. 232/245).
A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (fls. 246/256).
Em relação ao pedido incidental, verifica-se que a apelante encontra em prisão domiciliar desde 23.1.2019 (Sistema Primus - Código 559206 - SEEU 2001151-91.2019.8.11.0042).
O Juízo singular negou o direito de apelar em liberdade, com fundamento na garantia da ordem pública, consubstanciada no transporte interestadual de “10.365kg de cocaína, a qual é bastante expressiva e serviria para abastecer o mercado do tráfico na cidade de Goiânia-GO de forma abrangente, com sua ação multiplicadora” (Sistema Primus - Código 559206).
O transporte interestadual de mais de 10kg (dez quilos) de cocaína, em transporte coletivo, justifica a constrição cautelar, conforme posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, RHC 133.153/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 21.9.2020; TJMT, Enunciado Criminal 25).
Outrossim, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade se o agente permaneceu segregado durante a persecução criminal e estão presentes os motivos para a custódia preventiva (RHC no 102.291/RN - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 26.9.2018).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido incidental.
Intimem-se.
Após, retorne conclusos.